Tribunal: TJBA
Processo: 8066154-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066154-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DERALDO PINTO DA SILVA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da CET no percentual de 125% nos proventos do impetrante. 2. O Embargante sustenta omissão quanto às teses de litispendência e coisa julgada, afirmando identidade com ação anteriormente julgada improcedente. 3. O Embargado apresentou contrarrazões arguindo intempestividade e defendendo o caráter protelatório do recurso, com pedido de aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar a tempestividade dos embargos e a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de litispendência e coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A intimação da Fazenda Pública aperfeiçoa-se mediante ciência no portal eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC. 6. Considerado o prazo em dobro, os embargos foram opostos tempestivamente. 7. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 8. A preliminar de litispendência e coisa julgada foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado. 9. O julgado reconheceu a existência de nova causa de pedir fundada em prova superveniente e alteração do entendimento jurisprudencial. 10. A relação jurídica de trato sucessivo e o surgimento de fatos novos afastam a tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada. 11. O recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos aclaratórios. 12. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, especialmente em demanda de natureza alimentar. 13. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. 14. A oposição dos embargos não suspende o cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. 16. Mantido integralmente o acórdão embargado. 17. Aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado. 18. Determinada a imediata implementação da CET no percentual de 125% no prazo fixado. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada pela parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. A interposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. 4. A oposição de embargos de declaração não suspende o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 1.022 e 1.026, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06